Tribunal: TJES
Processo: 5004591-86.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004591-86.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento a recurso interposto contra o Banco Pan S.A. O embargante alega omissão na apreciação de prova documental, contradição sobre a fixação de juros e omissão quanto à compensação de valores com a condenação. Requer o provimento do recurso para sanar os supostos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na análise das provas documentais; (ii) verificar se há contradição quanto à fixação de juros; e (iii) avaliar se existe omissão quanto à compensação dos valores relacionados à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses que não se configuram no presente caso.

Quanto à suposta omissão na análise das provas documentais, verifica-se que o acórdão embargado considerou a existência das provas, mas concluiu que o banco não se desincumbiu do dever de informação ao não comprovar a entrega da documentação contratual à consumidora e a sua ciência sobre os termos do ajuste.

Em relação à contradição quanto à fixação de juros, ficou consignado que a contradição passível de embargos de declaração é a interna, entre os elementos do próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e as expectativas da parte ou entendimentos jurisprudenciais diversos.

Sobre a alegada omissão quanto à compensação de valores, o acórdão embargado expressamente reconheceu o depósito judicial integral do valor disponibilizado pela instituição financeira, inexistindo omissão a ser sanada.

Não configurados os vícios apontados, conclui-se que o recurso objetiva a rediscussão da matéria, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não a divergência com entendimento das partes ou jurisprudência diversa.

Inexiste omissão quando a matéria alegada foi analisada de forma clara e suficiente no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por

CRISTINA SOUZA
contra o v. Acórdão de ID
8109801
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos,
conheceu e
deu
provimento ao recurso interposto
em face do

BANCO PAN S.A
.

Nas razões recursais de ID
8191139
, o embargante alega, em síntese, que houve: (i) omissão, tendo em vista a não apreciação da prova documental; (ii) contradição quanto aos juros incidentes, “tendo em vista as diversas decisões existentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de estabelecer como termo inicial dos juros a data de sua fixação na sentença ou acórdão” e, por fim, (iii) omissão quanto à compensação dos valores com a condenação.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

C
ontrarrazões
no ID
9174345 pelo desprovimento do re
curso
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vícios de
om
issão
e contradição
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

Quanto à suposta não apreciação das provas colacionadas aos autos, verifica-se que
o voto condutor do Acórdão salienta que a prova existe – tanto é que expressamente consigna que
se encontram
presentes os requisitos formais para a caracterização da contratação -, todavia
entende que
o banco não se desincumbiu do seu dever de informação, uma vez que não há comprovação de que a referida documentação, devidamente colacionada aos autos, fora efetivamente entregue à consumidora.
C
onfira-se
:

(...)

Destarte,
a despeito de verificar, in casu, a presença de requisitos formais para caracterizar a contratação
, o que foi verificado através de “selfie” ou autorretrato obtido através de telefone celular rastreado através do identificador (I.P.) e geolocalização que, inclusive, coincide com o Bairro em que reside a Recorrente, conforme documentos acostados à Contestação (Id. 5613606),
verifica-se, por outro lado, que o Banco Recorrido não comprovou, nos autos, haver se desincumbido do dever de informação.

Isto porque, em momento nenhum o Recorrido trouxe aos autos a forma de contato estabelecida com a Recorrente, as tratativas envolvendo a contratação, e a demonstração específica das nuances do negócio jurídico, tais como, a taxa de contratação, a número de parcelas, o valor total a ser despendido com os juros e o valor total do Contrato.

Tais elementos somente constam do Contrato juntado aos autos, que foi assinado por meio de autorretrato da Recorrente, entretanto,
não há comprovação de que esse documento restou efetivamente entregue à Recorrente, não havendo qualquer comprovação de recebimento do documento e de cientificação dos termos do ajuste
.

(...)

No que concerne à alegada contradição quanto aos juros, é cediço que é entendimento sedimentado do C. Superior Tribunal de Justiça que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, sendo certo, assim, que não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Por fim, não há que se falar em omissão quanto à compensação, uma vez que, consoante devidamente expresso no Acórdão embargado, “
após o deferimento da Medida Liminar, a Recorrente efetivamente depositou em Juízo a totalidade do valor disponibilizado pela instituição financeira, no equivalente a R$ 15.534,94 (quinze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme comprovante de depósito judicial acostado ao Id. 5613600
”.

Nesse sentido, é certo que s
ão
inexistentes os vícios de omissão e contradição apontados, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.